Tribunal: TJPA
Processo: 0800548-46.2024.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800548-46.2024.8.14.0014

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ZAQUEL LIMA DA PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado fraudulento. A sentença declarou a inexistência do débito, condenou à restituição em dobro das parcelas descontadas e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a regularidade da contratação digital do empréstimo; (ii) estabelecer se há responsabilidade da instituição financeira pelos descontos indevidos; (iii) determinar a possibilidade de repetição em dobro do indébito e a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), impondo responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falhas na prestação dos serviços (CDC, art. 14).

4.

Incumbe ao banco comprovar a autenticidade da contratação, sobretudo quando o consumidor impugna a assinatura ou a realização do negócio jurídico, conforme definido pelo STJ no Tema 1.061.

5.

A instituição financeira não apresentou provas idôneas da contratação, limitando-se a juntar registros unilaterais, sem documentos hábeis a atestar a anuência do consumidor, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

6.

A fraude bancária caracteriza falha na segurança do serviço prestado, impondo à instituição financeira a reparação dos danos materiais e morais sofridos pelo consumidor.

7.

O dano moral decorre in re ipsa da indevida subtração de valores de natureza alimentar, sendo suficiente a fixação da indenização em R$ 3.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

A repetição do indébito deve observar a modulação fixada no EAREsp 600.663/RS, sendo cabível a devolução em dobro para os descontos efetuados após 30/03/2021, como no caso concreto.

9.

Não restou demonstrada a efetiva disponibilização de valores ao consumidor, inexistindo fundamento para compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de falhas na prestação do serviço.

2.

Compete ao banco comprovar a autenticidade de contratações digitais quando impugnadas pelo consumidor.

3.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário configura-se in re ipsa.

4.

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro para valores descontados após 30/03/2021, conforme modulação do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 927, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, I, 429, II, 85, §11, e 927, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021); STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJ-PE, AC 0078591-41.2020.8.17.2001, j. 26.11.2024; TJ-SP, AC 1004521-10.2022.8.26.0451, j. 03.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3
ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO/PA

APELAÇÃO CÍVEL N°0800548-46.2024.8.14.0014

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ZAQUEL LIMA DA PAIXÃO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Zaquel Lima da Paixão, na qual foram julgados procedentes os pedidos formulados pelo autor.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL.

O Autor, ZAQUEL LIMA DA PAIXÃO, idoso e aposentado, ajuizou a presente demanda alegando não ter realizado qualquer contratação de empréstimo junto à parte ré.

Em razão disso, buscou a declaração de inexistência de débito referente ao contrato de empréstimo nº 271451428, no valor de R$ 3.703,97, em 84 parcelas de R$ 86,41, com descontos iniciados em junho/2023. Ademais, pleiteou a condenação da instituição financeira à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, além da indenização por danos morais.

O banco réu apresentou contestação defendendo a legalidade do empréstimo, sustentando contratação digital válida realizada através de plataforma criptografada, com utilização do sistema (SERPRO) e algoritmo de reconhecimento facial. Informou que foi liberado o valor de R$ 595,69 via TED para conta bancária do autor.

O Juízo de 1º grau julgou totalmente procedente a ação, condenando o banco a pagar R$ 3.000,00 por danos morais e a restituir em dobro os valores descontados, diante da ausência de comprovação da contratação.

Transcrevo o dispositivo da
SENTENÇA ID. 27199818
objurgada:

"Posto isso, CONCEDO a tutela provisória requerida, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para: a) declarar a inexistência dos débitos decorrentes do contrato de empréstimo bancário de N. 271451428, no valor de R$ 3.703,97; b) condenar o banco requerido a restituir em dobro todas as parcelas cobradas injustificadamente até a data de suspensão das cobranças; c) condenar o banco requerido a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 a título de compensação por danos morais; d) suspender imediatamente os descontos realizados."

Inconformado com o
decisium
, o banco réu interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
sustentando a validade da contratação eletrônica, a necessidade de compensação com o valor disponibilizado, a incidência da modulação dos efeitos do EAREsp 676.608/RS para a repetição do indébito, a inexistência de danos morais indenizáveis e a desproporcionalidade do valor fixado.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da declaração de nulidade de relação jurídica, repetição do indébito e danos morais, em face de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor/apelado, tendo em vista que este não teria contratado empréstimo com a instituição financeira, sendo assim, vítima de fraude bancária.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO

Antes de enfrentar as teses levantadas pelo apelante, é fundamental estabelecer que a presente demanda deve ser analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, expressa na Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

A teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte autora demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos, que teve valores indevidamente descontados de sua conta bancária, consoante extrato do INSS colacionado ao Id. 27199795, caracterizando operações fraudulentas não autorizadas pelo titular da conta.

Entretanto, conquanto sustente a apelante a validade das operações e sua regular execução pelo sistema bancário, constata-se que a instituição financeira não trouxe aos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar que as transações questionadas tenham sido efetivamente realizadas pelo titular da conta. Limitou-se a alegar a existência de operações eletrônicas legítimas, sem apresentar evidências técnicas suficientes para comprovar a ausência de fraude em seus sistemas.

Portanto, tratando-se de relação de consumo e sendo aplicável a inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência técnica do consumidor, competia ao banco comprovar a legitimidade das operações bancárias e a inviolabilidade de seus sistemas de segurança, ônus do qual manifestamente não se desincumbiu. Embora seja reconhecida a viabilidade de que transações bancárias possam ser realizadas por meio eletrônico, mediante a utilização de senhas ou outras informações pessoais, uma vez questionada a regularidade das operações pelo titular da conta, cabe à instituição financeira demonstrar que não houve fraude ou falha em seus sistemas de proteção.

Com base na teoria do risco da atividade, o art. 14 do CDC dispõe que o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço, incluindo falhas nos sistemas de segurança bancária que possibilitem a ocorrência de fraudes eletrônicas.

Nesse sentido, os tribunais pátrios têm reconhecido sistematicamente a responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraude bancária, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL . CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR MEIO DIGITAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS. DISCUSSÃO ACERCA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. Não se discute a validade ou a possibilidade de execução de contratos firmados por meio digital, prática inconteste e compatível com a evolução das relações bancárias . A validade das contratações digitais impõe à instituição financeira o dever de adotar todas as medidas necessárias para assegurar a autenticidade e segurança das operações. Ausência de documentação essencial nos autos, como fotografia selfie, documento de identificação ou qualquer outra prova hábil a identificar que a assinatura eletrônica proveio do apelado. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de viabilizar a certificação da assinatura eletrônica através de autoridade certificadora, comprometendo a regularidade da contratação. Jurisprudência consolidada no sentido de que a instituição financeira deve comprovar a autenticidade das assinaturas em contratos bancários, também aplicável às contratações digitais (STJ, Tema 1 .061). Negado provimento ao recurso. Sentença de primeiro grau mantida.

(TJ-PE - Apelação Cível: 00785914120208172001, Relator.: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA BRAID FILHO, Data de Julgamento: 26/11/2024, Gabinete do Des . Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Empréstimo consignado não reconhecido pelo autor. Contrato celebrado por meio eletrônico. Alegação de fraude no fornecimento da biometria facial. Vício de consentimento. Não demonstrada a anuência do requerente aos termos do negócio jurídico questionado. Regularidade da contratação do empréstimo não comprovada. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Débito inexigível. Devido o ressarcimento dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, autorizado o levantamento do depósito judicial correspondente ao numerário disponibilizado pelo réu na conta do requerente. DANO MORAL. Dano moral caracterizado diante das peculiaridades do caso concreto. Quantum indenizatório fixado em R$10.000,00 que não comporta a redução pretendida. FIXAÇÃO DE MULTA. (Astreintes). A determinação judicial há de ser cumprida de imediato.

Incidência de multa que se mostra necessária para manter a eficácia da decisão. Multa diária fixada para o caso de descumprimento em R$500,00 e limitada a R$10.000,00, que se mostra razoável e suficiente para preservar a autoridade da determinação emanada judicialmente. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10045211020228260451 Piracicaba, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 03/07/2023, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2023)

Outrossim, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu/apelante.

DO DANO MORAL

No que se refere ao dano moral, sua configuração opera-se in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, nos termos das regras da experiência comum. Mostram-se evidentes os abalos sofridos pela parte apelada em razão da indevida subtração de verba de natureza alimentar, decorrente de descontos fraudulentos realizados em seu benefício previdenciário, sem a correspondente contratação de empréstimo.

Considerando-se as condições econômicas e sociais das partes envolvidas — destacando-se o elevado poder econômico da instituição financeira —, a gravidade do ilícito praticado, o caráter pedagógico e sancionador da indenização, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e tendo em vista tratar-se de hipótese de dano moral puro, cuja reparação não pode dar ensejo a enriquecimento sem causa, a quantia fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequada e suficiente para compensar o prejuízo extrapatrimonial experimentado.

A propósito a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar da empresa requerida, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Quantum indenizatório fixado, com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$3.000,00. (TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – R$ 3.000,00 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE – MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 01/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência com julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTAAÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022)

Tratando-se de
danos morais
, deve ser corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da
data do arbitramento
(Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de
cada desconto indevido
(Súmula 43, do STJ).

REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, esta deverá observar o critério temporal estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp n. 600.663/RS: (i) devolução simples para os valores descontados até 30 de março de 2021 e (ii) devolução em dobro para os descontos efetuados após essa data.

A Corte Superior firmou entendimento de que a repetição em dobro independe da comprovação de má-fé do credor, mas modulou os efeitos da decisão, aplicando tal orientação apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão paradigma.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Dessa forma, considerando que os descontos impugnados tiveram início em período posterior a 30 de março de 2021, conforme se extrai do extrato constante no ID nº 27199795 — marco temporal estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na modulação dos efeitos do julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS —, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a restituição dos valores na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, em se tratando de
dano material
(repetição do indébito) decorrente de
relação extracontratual
, o valor do débito deve ser atualizado de acordo com art. 389, parágrafo único, do CC, com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

DA COMPENSAÇÃO DE SUPOSTOS VALORES DISPONIBILIZADOS

No que se refere à alegada compensação dos valores supostamente depositados ou disponibilizados na conta da parte autora/apelante, incumbia à instituição financeira demandada o ônus de demonstrar, de forma clara e inequívoca, a efetiva contratação e/ou a disponibilização dos montantes atinentes ao contrato de mútuo. Tal encargo probatório, contudo, não foi devidamente cumprido, tendo em vista que a única prova apresentada consiste em printe de tela de computador (ID. 27199802), desacompanhado de autenticação, o qual, por sua natureza, não possui aptidão para comprovar validamente o adimplemento alegado.

A propósito a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Assim, nada há a ser provido nesse sentido.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO da apelação interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais, diante da configuração de fraude bancária.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios recursais para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em favor do patrono da parte apelada, ante o não provimento do recurso.

Fica a apelante, ainda, responsável pelo pagamento das custas processuais recursais, nos termos do art. 82, §2º, do CPC, por se tratar de parte vencida na demanda.

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025